Tribunal: TJDFT
Processo: 0007997-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REVISIONAL CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALORES. CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADES. REAJUSTES ANUAIS. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO DA ANS. INAPLICABILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUTONOMIA DA VONTADE. REAJUSTES PAUTADOS POR CRITÉRIOS TÉCNICOS. OBSERVÂNCIA DA SINISTRALIDADE E DO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DO PLANO. ATESTAÇÃO POR PROVA PERICIAL. REAJUSTES. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO. TAXA DE ANGARIAÇÃO. PAGAMENTO. ÔNUS. IMPUTAÇÃO AO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO VERTIDO. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGO AFETADO AO ADQUIRENTE DO SEGURO SAÚDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. ACESSÓRIO OBJETO DE AVENÇAMENTO AUTÔNOMO E FIXAÇÃO DESTACADA DO PREÇO DO SEGURO SAÚDE NEGOCIADO. TRANSMISSÃO. LEGITIMIDADE. INFORMAÇÃO ADEQUADA. DESCONSIDERAÇÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES NA CADEIA DE PRESTAÇÃO. AFIRMAÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11). OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.